Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-45.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-45.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE CESAR DOMINGOS MARTINS

Advogado(s)
:
NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, PRISCILA SOUZA RIBEIRO

APELADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC.
EFEITOS INFRINGENTES
.

DÉBITO
QUITAD
O PELO EMBARGADO
. ESCRITÓRIO DA ADVOCACIA QUE NÃO ATUA COMO EMPRESA COBRANÇA DE DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE.
INAPLICABILIDADE DO CDC.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Na hipótese, o escritório de advocacia não pode ser responsabilizado pela tentativa de negociação/cobrança (seja judicial ou extrajudicial) de um negócio jurídico que, posteriormente, revelou-se quitado ou indevido, uma vez que a tal atuação se baseia estritamente nas informações e documentos fornecidos por seu cliente (Mandante).

3. Os serviços advocatícios não estão abrangidos pelo disposto no art. 3.°, § 2.°, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque não se trata de atividade fornecida no mercado de consumo. As prerrogativas e obrigações impostas aos advogados - como, v. g., a necessidade de manter sua independência em qualquer circunstância e a vedação à captação de causas ou à utilização de agenciador (arts. 31, § 1.º, e 34, inc. III e IV, da Lei n.º 8.906/94) - evidenciam natureza incompatível com a atividade de consumo.

Embargos acolhidos para reconhec
er
a ilegitimidade passiva ad causam d
o Embargante
conforme regra do art. 2.° da Lei n.º 8.906/94, do art. 653 do Código Civil Brasileiro e também o § 3.º, inc. I, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, mantida a condenação apenas à instituição financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000259-45.2021.8.05.0182
, em que figuram como embargante JORGE CESAR DOMINGOS MARTINS e como embargada ADVOCACIA BELLINATI PEREZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13